Tribunal: TJES
Processo: 5006584-28.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006584-28.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS

AGRAVADO: ODEIR EVANGELISTA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA POR ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. RESPONSABILIDADE DA PREVIDÊNCIA USIMINAS PELO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Previdência Usiminas contra decisão da 4ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES, que, no cumprimento de sentença movido por Odeir Evangelista, rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, afastando alegações de excesso de execução e determinando o bloqueio de valores via SISBAJUD. Sustenta-se, em síntese, a inexequibilidade do título, a inexistência de responsabilidade da Previdência Usiminas quanto à submassa Cofavi e a ocorrência de enriquecimento ilícito do exequente. Indeferido o efeito suspensivo, interpôs-se agravo interno visando à sua reforma.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão: (i) verificar se há excesso de execução nos cálculos apresentados pelo exequente no cumprimento de sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento do agravo de instrumento prejudica o agravo interno, diante da perda superveniente do interesse recursal quanto à decisão liminar.

4. A responsabilidade da Previdência Usiminas pelas obrigações assumidas pela patrocinadora COFAVI encontra-se sedimentada na jurisprudência do TJES e do STJ, sendo irrelevante o esgotamento da submassa específica do fundo.
5. Os cálculos apresentados pelo exequente respeitam os critérios fixados no título executivo judicial, não havendo comprovação de excesso de execução.
6. Não se admite a rediscussão de matérias já decididas por força da coisa julgada material, sobretudo quanto à obrigação da agravante de garantir os pagamentos devidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A entidade de previdência privada é responsável pelo pagamento da complementação de aposentadoria devida a ex-empregados da patrocinadora.

2. Não configura excesso de execução a apuração do valor exequendo com base nos critérios definidos na sentença exequenda.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 513, §1º, 525, §1º, III e V; CC/2002, art. 406 (em conjunto com o art. 161, §1º, do CTN, para aplicação da taxa SELIC); CF/1988, art. 5º, XXXVI.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1.964.067/ES, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 08.06.2022, DJe 05.08.2022.
STJ, AgInt no AREsp 1.203.258/ES, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 26.09.2022, DJe 04.10.2022.
TJES, AgInt no Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação 5000193-96.2021.8.08.0000, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, j. 12.01.2022.
TJES, Agravo de Instrumento 5009246-67.2022.8.08.0000, Relª. Desª. Janete Vargas Simões, j. 24.03.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006584-28.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
PREVIDÊNCIA USIMINAS

AGRAVADO:
ODEIR EVANGELISTA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de
atribuição urgente de efeito suspensivo
, interposto por
PREVIDÊNCIA USIMINAS
contra a r. Decisão proferida pelo MM. Juízo da
4ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES
, nos autos do
cumprimento de sentença
registrada sob o nº
0025454-91.2012.8.08.0024
, iniciado pelo agravado em seu desfavor, que
indeferiu a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela agravante, rejeitando os argumentos relativos ao excesso de execução e determinando o bloqueio de valores por meio do SISBAJUD
.

De início, calha salientar que, por estar o recurso de agravo de instrumento pronto para julgamento, resta prejudicado o processamento do agravo interno, eis que neste julgamento colegiado será examinado o mérito da pretensão trazida naquele primeiro recurso.

Nesse sentido, vem trilhando a jurisprudência deste Sodalício:

[...] 1. Com o julgamento do mérito do agravo de instrumento, fica prejudicada a análise do agravo interno pretendendo a alteração de decisão liminar, tendo em vista a perda superveniente do interesse recursal. 2. Recurso prejudicado. [...] (Agravo Interno no Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação nº 5000193-96.2021.8.08.0000, Rel. Des.
SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR
, Terceira Câmara Cível, J. 12/01/2022).

Sem delongas, já adianto que após reexaminar os autos não vislumbro razões para alterar a convicção formada quando da apreciação do pedido de efeito suspensivo, o qual restou indeferido.

Importa consignar inicialmente que
a responsabilidade da Previdência Usiminas de pagar os benefícios de aposentadoria assumidos pela patrocinadora COFAVI se trata de questão sedimentada neste Eg. Tribunal de Justiça, uma vez que
“a entidade de previdência privada não poderia se furtar ao cumprimento de sua obrigação contratual de pagar os benefícios aos participantes que adquiriram o direito de recebimento da complementação de aposentadoria”
(Agravo de Instrumento nº 5006348-18.2021.8.08.0000, Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Subst. DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO, J. 17/08/2022).

Além disso, como também reiteradamente decidido por este Sodalício, não há que se falar na existência de excesso de execução, posto que fora devidamente corrigida a base salarial para o cálculo da complementação da aposentadoria, assim como inexiste ofensa à coisa julgada, haja vista que fora determinado pelo título executivo judicial o pagamento com juros e correção monetária.

Sobre a temática, restou sedimentado o entendimento do Colendo STJ:

[...] 1. A Segunda Seção do STJ, no julgamento do REsp n. 1.248.975/ES, consagrou o entendimento de que a falência da patrocinadora Cofavi ou o eventual esgotamento dos recursos do fundo de previdência não constituiu fato extraordinário hábil a isentar a entidade previdenciária da obrigação de pagar os benefícios pelos quais se comprometeu, concluindo-se, portanto, pela responsabilidade da Previdência Usiminas.

2. O esgotamento dos recursos vinculados à submassa "FEMCO-COFAVI", ainda que decorrente da falência da patrocinadora e da indevida - ou mesmo ilegal - ausência do repasse de contribuições, constitui lamentável episódio para toda a massa dos segurados, não afastando, no entanto, o dever do ente previdenciário de assegurar o pagamento do benefício ao segurado que já cumpriu as condições previstas contratualmente para tanto, o que se verificou na hipótese. 3. Recurso especial não provido. (REsp n. 1.964.067/ES, Rel. Min.
LUIS FELIPE SALOMÃO
, Segunda Seção, J. 8/6/2022, DJe. 5/8/2022).

Nesse mesmo sentido, confira-se: AgInt no AREsp n. 1.203.258/ES, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, J. 26/9/2022, DJe. 4/10/2022 e AgInt no AgInt no REsp n. 1.910.325/ES, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, J. 20/3/2023, DJe. 24/3/2023.

Igualmente, seguindo idêntica orientação, temos:

[...] 1. No que concerne à responsabilidade da Previdência Usiminas pelo pagamento dos benefícios de aposentadoria assumidos pela patrocinadora COFAVI, a Primeira Câmara Cível, na esteira da jurisprudência do STJ (REsp 1.248.975/ES), já decidiu que a entidade de previdência privada não pode se furtar ao cumprimento de sua obrigação contratual de pagar os benefícios aos participantes que adquiriram o direito de recebimento da complementação de aposentadoria. Precedente: Agravo de Instrumento 5006348-18.2021.8.08.0000. 2. Não há que se falar em excesso de execução, posto que o agravado efetuou a devida correção da base salarial para o cálculo da complementação da aposentadoria, sendo necessário, contudo, adequar os acréscimos legais sobre o valor devido, eis que após a entrada em vigor do Código Civil de 2022 as condenações devem adotar a taxa SELIC, que é composta de juros moratórios e correção monetária e não pode ser cumulada com outro índice, sob pena de bis in idem. 3. Inexiste ofensa à coisa julgada, haja vista que a sentença determinou o pagamento com juros e correção monetária, mas não indicou os índices a serem adotados. 4. No julgamento do EREsp n. 1.673.890/ES e REsp 1.964.067/ES, a Segunda Seção do STJ reafirmou o entendimento de que “a falência da patrocinadora COFAVI ou o eventual esgotamento dos recursos do fundo de previdência não constituiu fato extraordinário hábil a isentar a entidade previdenciária da obrigação de pagar os benefícios a que se comprometeu, concluindo-se, portanto, pela responsabilidade da Previdência Usiminas”. 5. Recurso conhecido e desprovido, determinando-se de ofício que, após a entrada em vigor do Código Civil de 2022, os juros moratórios sejam calculados para taxa Selic, sem cumulação com correção monetária sob pena bis in idem. 6. Agravo interno prejudicado. (Agravo de Instrumento nº 5009246-67.2022.8.08.0000, Primeira Câmara Cível, Relª. Desª. JANETE VARGAS SIMÕES, J. 24/03/2023).

No tocante ao alegado excesso de execução, o exame dos autos originários, notadamente das planilhas acostadas sob os IDs 64576226 e 64576227, revela que os cálculos apresentados pelo exequente foram elaborados com base nos índices de atualização monetária expressamente previstos na sentença exequenda, não havendo nos autos qualquer demonstração de que os referidos cálculos desrespeitaram os parâmetros fixados no título executivo judicial.

Assim, não se verifica qualquer indício de que o
quantum
exequendo ultrapasse os limites impostos pelo comando sentencial, não sendo suficiente, portanto, a mera alegação genérica da parte agravante para infirmar a presunção de correção dos cálculos apresentados.

Não é demais destacar que, uma vez transitadas as decisões de mérito que concluíram pela responsabilidade da Previdência Usiminas (agravante) pelo pagamento da complementação de aposentadoria dos ex-empregados da COFAVI, não há que se falar em rediscussão das matérias já decididas, ante a eficácia preclusiva da coisa julgada.

Pelas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.